Tribunal: TJMT
Processo: 1016688-89.2023.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016688-89.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTIANE RODRIGUES DA PAZ - CPF: 013.229.081-25 (APELADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – MARGEM DE CRÉDITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO DE LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA REGULAR E EFETIVA – NOTIFICAÇÃO APENAS POR SMS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A redução de limite de crédito, sem a prévia e regular comunicação do titular, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação (CDC, art. 6o, III e 31).

Comprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução injustificada e abusiva do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia e efetiva do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral
in re ipsa
. (CDC, art. 14).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DEBORA CRISTIANE RODRIGUES DA PAZ
contra a sentença de ID 50261172 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que nos autos da Ação de Danos Morais no 1016688-89.2023.8.11.0015 manejada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a instituição financeira litigante a indenizar moralmente a consumidora no valor de R$4.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a. m. a partir da citação. Condenou a parte recorrente, também, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00.

Em suas razões lançadas no ID 250261174 o banco apelante sustenta que
“a alteração do limite de crédito ocorreu conforme previsto no contrato de condições gerais e a autora foi comunicada do novo valor de limite de crédito do cartão no dia 19/05/2023 através de SMS para o número cadastrado por ela, mediante confirmação da operadora.”.
Discorre sobre a legitimidade da redução de limite sem a notificação prévia do consumidor.

Defende que não praticou qualquer conduta ilícita, inexistindo, assim, falha na prestação do seu serviço e, consequentemente, responsabilidade civil. Contesta dos danos morais fixados.

Por fim, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 250261178, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por conta da redução do limite do cartão de crédito do consumidor pela instituição financeira, sem a devida notificação prévia do titular.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pleito indenizatório por entender que a diminuição do limite de crédito sem a regular e efetiva prévia notificação do portador do cartão configura danos de ordem moral, fixando o valor de R$4.000,00.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Dessa forma, eventual alteração no limite de crédito deveria ser informada de maneira efetiva e regular ao consumidor, sob pena de violação ao dever de informação, nos termos dos artigos 6o, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

No caso, vislumbra-se que restou incontroverso que o limite do cartão de crédito da parte autora, ora apelada foi reduzido unilateralmente, sem que o banco apelante tenha previamente comunicado a titular de tal redução de forma efetiva e regular, o que configura ato ilícito passível de indenização, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, decorrente do defeito na prestação do serviço.

Quanto a alegação do banco litigante de que houve a notificação da redução do limite por SMS, muito bem ponderou o Juízo
a quo
ao aduzir o quanto segue:

“Cumpre ressaltar, em que pese os argumentos esposados pela parte requerida, no sentido de que procedeu a notificação sobre a possibilidade de alteração no limite, por meio de SMS e, ainda, que as instituições financeiras não são obrigadas a conceder créditos aos seus clientes ou a manter os limites de créditos anteriormente concedidos, devendo apenas, em razão do dever de informação, notificar o cliente a respeito da redução, anoto que tal fato não autoriza a redução unilateral do limite de crédito de compras sem prévia notificação.

Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.

A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade da concessão de crédito no, mas pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.

Apesar de a empresa requerida afirmar que a notificação ocorrera via SMS, inexiste comprovação, cabal e estreme de dúvidas, acerca do recebimento da mensagem eletrônica.

Tratando-se de comunicação relevante, como é o caso de redução de limite de cartão, convém que a empresa Administradora do Cartão adote medidas seguras para a comunicação da parte consumidora, hipossuficiente na relação jurídica.

Ao optar por encaminhar a notificação apenas pela via eletrônica (SMS) a empresa requerida assume todos os riscos daí advindos, tais como problemas na rede de transmissão, e até mesmo da impossibilidade de comprovação do efetivo recebimento do SMS pela parte consumidora.

Com efeito, as telas sistêmicas, indicando o suposto envio de SMS, não servem para comprovar, de forma efetiva e cabal, que a consumidora fora comunicada da redução do limite de seu cartão de crédito, conduta esta conduta antijurídica.

Assim, a partir da análise de todos os elementos dos autos, verifica-se que a parte requerida não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, pois deixou de comprovar ter notificado previamente a autora acerca da redução do limite de crédito do cartão.

Obrigação que lhe incumbia, pois a lógica processual, até por conta dos ônus da prova do art. 373 do CPC, anuncia sem sobra de dúvidas que a parte autora não tem o dever de fazer prova de fato negativo, como é a recebimento da mensagem, de nítida atribuição, na regular inversão, da parte requerida, a única que poderia ter os dados justificadores da notificação guerreada, a teor do § 1.o do citado dispositivo processual.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. A redução unilateral do limite de crédito disponível ao consumidor, sem prévia comunicação, caracteriza falha no dever de informação insculpido no art. 6o, III, do CDC, e gera o dever de indenizar o prejuízo imaterial causado, que, neste caso, é in re ipsa. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70077761344, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 26/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL QUANTIFICAÇÃO. 1. A redução unilateral do limite de crédito disponível ao consumidor, sem a correspondente comunicação, caracteriza falha no dever de informação, prevista no disposto nos artigos 6o, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor. 2. As consequências da redução de crédito sem comunicação prévia ao consumidor tem o condão de causar abalo à esfera íntima e valorativa do consumidor e geram o dever de reparar. 3. Reconhecido o dano moral in re ipsa a quantificação do dano moral deve ter como balizas critérios que considerem a extensão do dano, grau de intensidade do sofrimento enfrentado, bem como as condições pessoais dos envolvidos, tendo o condão de inibir a incidência ou reincidência de condutas ilícitas, bem como puni-las. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA, POR MAIORIA.” (Apelação Cível No 70075626754, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 24/04/2018)

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, necessário ressaltar que o valor da indenização deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que aquele deve guardar proporção com a ofensa praticada, além de ser capaz de reprimir eventuais falhas futuras, sem deixar de levar em consideração o poder econômico da empresa ré.

No caso em comento, atentando às questões fáticas, entendo ser caso de manter o valor da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia que guarda proporção com a ofensa praticada, além de ser capaz de reprimir eventuais falhas futuras, sem deixar de levar em consideração o poder econômico da parte ré, atendendo aos parâmetros adotados por esta Corte.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia de R$1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025